Tribunal: TJDFT
Processo: 0733255-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0733255-33.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS DAMHA - CIDADE OCIDENTAL I - SPE LTDA, ALLIANCE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: DEBORAH DENISE SANTOS BURIL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Empreendimentos Imobiliários DAMHA – Cidade Ocidental I – SPE Ltda. e Outra em face da r. decisão (ID 50030169) que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada em desfavor de Déborah Denise Santos Buril, indeferiu o pedido de levantamento de valores pela credora, determinou a transferência da importância penhorada para a conta judicial vinculada ao PJe n. 0019347-88.2016.8.07.0001 e deferiu a penhora de descontos mensais e sucessivos da Executada no importe de 10% (dez por cento) da remuneração líquida dela. Nas razões recursais (ID 50028154), alegam, em síntese, a ausência de requisitos que justifiquem a negativo do pedido para levantar o valor bloqueado, pois não há evidências de dilapidação do patrimônio dos Agravantes com o intento de frustrar a execução nos autos do PJe n. 0019347-88.2016.8.07.0001. Aduzem que não há qualquer evidência de que o desconto de 30% (trinta por cento) dos vencimentos percebidos prejudicaria a subsistência da Executada. Requerem a concessão do efeito suspensivo. É o breve relatório. Decido. Admito o recurso. Os artigos 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. No que tange ao pedido de majoração da penhora sobre os vencimentos da Executada de 10% (dez por cento) para de 30% (trinta por cento), deve se mencionar que, embora a impenhorabilidade do salário somente seja excepcionada, pela lei, nas hipóteses de pagamento de prestação alimentícia e para remunerações superiores a 50 (cinquenta) salários mínimos, tal regra exige temperamento, de modo a proteger não só a dignidade do devedor, mas também o interesse do credor. A Corte Especial do c. STJ, ao julgar o EResp no 1.844.222/DF, em 19/4/2023, reafirmou entendimentos pretéritos, admitindo a relativização da regra de impenhorabilidade de salários, independente da natureza da dívida, desde que preservada a dignidade do devedor. Confira-se: "PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PERCENTUAL DE VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE (ART. 833, IV e § 2o, CPC/2015). RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. 1. O CPC de 2015 trata a impenhorabilidade como relativa, podendo ser mitigada à luz de um julgamento princípio lógico, mediante a ponderação dos princípios da menor onerosidade para o devedor e da efetividade da execução para o credor, ambos informados pela dignidade da pessoa humana. 2. Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. Essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares. 4. Ao permitir, como regra geral, a mitigação da impenhorabilidade quando o devedor receber valores que excedam a 50 salários mínimos, o § 2o do art. 833 do CPC não proíbe que haja ponderação da regra nas hipóteses de não excederem (EDcl nos EREsp n. 1.518.169/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 24.5.2019). 5. Embargos de divergência conhecidos e providos." (EREsp n. 1.874.222/DF, relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Corte Especial, Data do Julgamento: 19/4/2023, DJe de 24/5/2023) (grifou-se). Perfilho o mesmo entendimento, que demanda a análise caso a caso da viabilidade de constrição, de modo a não prejudicar a dignidade da pessoa atingida. Todavia, na hipótese dos autos, não se identifica a ocorrência de periculum in mora a possibilitar a antecipação da tutela recursal, uma vez que, dos argumentos lançados na peça recursal, não se extraem circunstâncias concretas sobre a possível existência de prejuízo irreparável para os Exequentes/Agravantes até o julgamento de mérito do agravo pelo Colegiado, tendo em vista que foi deferida a penhora de 10% (dez por cento) da remuneração líquida da Agravada, o que garante o recebimento mensal de quantia a fim de possibilitar o adimplemento parcelado da obrigação. Além desse aspecto, não se inferem, por ora, elementos que autorizem a majoração pleiteada sem inviabilizar a subsistência digna da Executada. No que tange ao indeferimento do pleito para levantar o valor bloqueado, também não se verificam presentes o risco de dano grave nem a plausibilidade do direito. Isso porque a transferência da importância penhorada para outro processo, em que os ora Agravantes figuram como Executados, viabiliza o cumprimento de obrigação devida por eles de maneira, em princípio, menos severa, observada a gradação legal prevista no art. 835 do CPC/15. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. Intime-se a Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator